Tribunal: TJMT
Processo: 1029742-32.2021.8.11.0003
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029742-32.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Estelionato, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MATHEUS HIGOR MAGALHÃES SOUZA DOS SANTOS (APELANTE), KATIA APARECIDA MORAIS DO NASCIMENTO - CPF: 172.987.938-10 (ADVOGADO), EDNALDO VALENTIN DOS SANTOS - CPF: 604.254.661-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EVELIN FERREIRA DE OLIVEIRA LOI - CPF: 018.483.861-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ISAIAS JOSE DE AZEVEDO - CPF: 330.840.929-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 017.222.491-88 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE BEZERRA DA SILVA - CPF: 139.025.631-68 (VÍTIMA), MIRTES REJANE SEBENELLO ZUFFO - CPF: 286.313.740-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATHEUS HIGOR MAGALHAES SOUZA DOS SANTOS - CPF: 498.507.458-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE ESTELIONATO – CRIME MATERIAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO – IMPERTINÊNCIA – CONFISSÃO DO APELANTE, CORROBARADA COM AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS – SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

Necessária a manutenção da condenação pelo crime previsto no art. 171,
caput,
do Código Penal, vez que resta incontroverso nos autos a autoria e materialidade delitiva, especialmente em razão da confissão do apelante, corroborada pelas demais provas testemunhais produzidas, acervo que impede a absolvição postulada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por
Matheus Higor Magalhães Souza dos Santos
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.o 1029742-32.2021.8.11.0003, em que foi condenado como autor do crime previsto no
art.
171,
caput
e § 4o, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal
, à pena total de
1 ano de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10
dias-multa
. Consta ainda que ele foi
absolvido
da imputação prevista no art. 1
55, § 4o, inciso II, c/c 61, inciso II, alínea “h”, ambos do Código Penal.
(Id. 133936368)

Em suas razões, busca a reforma do
decisum
para absolver o apelante, ante a ausência de provas suficientes para fundamentar uma sentença condenatória.

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a r. sentença penal condenatória vergastada. (Id.
133936388
)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, assim sintetizando (Id. 134607756):

Apelação Criminal:
Estelionato majorado tentado – Irresignação defensiva - Pretendida absolvição do delito de roubo, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo, diante da insuficiência de provas aptas a ensejar a condenação – Inadmissibilidade – Existência de provas robustas acerca da materialidade e autoria delitiva – A confissão extrajudicial e judicial do increpado, somada à declarações da vítima e depoimento da testemunha, se mostraram firmes e concatenadas com as demais provas colhidas no decorrer da persecução penal, isso tudo aliado à apreensão de crachás falsos e máquina de cartão em poder do apelante, instrumentos do crime/engodo, restando fulminada, assim, qualquer dúvida acerca da responsabilidade do recorrente pelo crime posto em mesa para julgamento -
Pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto pelo

Matheus Higor Magalhães Souza dos Santos
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.o 1029742-32.2021.8.11.0003.

Consta na denúncia,
in verbis
:

“[...]I - Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 23 de novembro de 2021, durante o período vespertino, no escritório de contabilidade “Multilucro”, sediado na Avenida Dom Pedro II, Bairro Vila Aurora, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado MATHEUS HIGOR MAGALHÃES SOUZA DOS SANTOS juntamente com outros comparsas não identificados, agindo com unidade de desígnios e almejando objetivo comum, aplicaram golpe de estelionato, visando obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita em prejuízo da vítima idosa Mirtes Rejane Sebenello Zuffo (M.R.S.Z.), induzindo e mantendo-a em erro essa última, mediante engodo e fraude, fato delituoso esse não consumado por circunstâncias alheias a sua vontade.

Segundo restou apurado, na referida data e período, a vítima idosa Mirtes Rejane Sebenello Zuffo (M.R.S.Z.) recebeu uma ligação telefônica da comparsa não identificada do denunciado pelos terminais telefônicos n.os 34976020736 e 34976020735, nos quais essa noticiou chamar-se “Silvana de Oliveira”, momento em que noticiou que seu banco teria detectado uma compra irregular no seu cartão de crédito no importe de R$ 1.375,33 em uma Loja America de outro município. Em seguida, após a vítima ter negado a realização daquela compra, a comparsa aplicou o engodo e, mediante fraude, enganou-a, bem como orientou-a a promover a entrega do seu cartão bancário da CAIXA, juntamente com a sua senha pessoal, e fosse feita uma declaração dirigida ao banco, noticiando a negativa de reconhecimento da referida compra, também salientando que um funcionário da CAIXA chamado “Gabriel” iria ao seu estabelecimento comercial recolher o seu cartão bancário, sua senha e sua declaração.

Em seguida, o denunciado MATHEUS HIGOR MAGALHÃES SOUZA DOS SANTOS, previamente macumunado com os demais comparsas que haviam contatado a vítima e utilizando-se de um crachá de funcionário da CAIXA com o nome de “Gabriel”, deslocou-se até a empresa da vítima idosa Mirtes Rejane Sebenello Zuffo (M.R.S.Z.) para recolher tais bens.

Momentos antes da chegada do denunciado no estabelecimento comercial, utilizando-se de um crachá em nome de Gabriel, a vítima teria pedido auxílio para sua secretária, ocasião em que essa desconfiou que a situação poderia ser um golpe de estelionato, razão pela qual foi promovido contato com a autoridade policial noticiando que essa estaria sendo vítima de delito patrimonial de estelionato.

Após o denunciado ter chegado no estabelecimento utilizando um crachá de funcionário da CAIXA com o nome de “Gabriel Silva”, foi solicitado que o mesmo aguardasse a vítima sair de uma reunião, momento em que policiais promoveram a abordagem do denunciado, bem como realização de revista e apreensão de diversos bens.

No decorrer da realização da revista veicular e residencial houve a identificação e apreensão de diversos cartões bancários e de crédito em nome de outras pessoas, bem como de vários crachás do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal com a foto do denunciado e constando nome de “Gabriel Silva”, material esse utilizado na prática do delito estelionato, assim como de maquininha de cartão de crédito.

Diante da situação de flagrância, o denunciado foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Judiciária Civil, no entanto, após realização da audiência de custódia, houve a decretação da sua prisão preventiva.

Assim agindo, o denunciado praticou a conduta delituosa capitulada no artigo 171, caput, § 4o do Código Penal c.c artigo 14, inciso II do Código Penal c.c artigo 29 do Código Penal c.c artigo 61, II alínea “h” do Código Penal.

II - Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 13 de novembro de 2020, no estabelecimento comercial “Caixa Econômica Federal”, sediado neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado MATHEUS HIGOR MAGALHÃES SOUZA DOS SANTOS subtraiu para si, mediante fraude, coisas alheias móveis pertencentes às vítimas idosas José Bezerra da Silva (J.B.S.) e Cleusa Umbelina Bezerra (C.U.B.).

Abstrai-se dos autos que, na referida data e período, o denunciado passou-se por um funcionário da Caixa Econômica Federal, momento em que teria realizado a abordagem da vítima idosa José Bezerra da Silva (J.B.S.) na agência bancária n.o 3119, tendo em vista que esse dirigiu para referida instituição bancária com o intuito de tirar extrato bancário da conta de sua esposa Cleusa Umbelina Bezerra (C.U.B.). Tão logo a vítima tirou o extrato bancário, o denunciado mediante fraude passou-se por funcionário da instituição bancária e disse que o mesmo teria que realizar a renovação cadastral no terminal bancário sob pena de incidir na ocorrência de multa.

No decorrer do processo de recadastramento, o denunciado fingiu ser um funcionário da instituição bancária e aproveitou-se para realizar a troca e subtrair o cartão bancário, bem como gravar a senha da vítima idosa, momento em que teria entregue um cartão em nome de outra pessoa sem esse perceber a troca dos cartões. Passados alguns dias, a vítima percebeu que foi realizada transação de débito no importe de R$ 2.450,00 (Dois mil, quatrocentos e cinquenta reais), causando-lhe grande prejuízo.

No decorrer das investigações, a autoridade policial logrou êxito em colher elementos de reconhecimento do denunciado como autor do delito patrimonial perpetrado. [...]” (Id. 133936265)

Na mesma oportunidade, transcrevo a sentença combatida,
in verbis
:

“[...] Vistos.

A
MATERIALIDADE
dos delitos está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 71670586), termo de exibição e apreensão (ID 71670585 – págs. 11/12), auto de avaliação indireta (ID 48556911 – pág. 49) e pelos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual.

A
AUTORIA
relacionada aos delitos em questão, por outro lado, resta evidenciada tão somente em relação ao primeiro fato narrado na denúncia.

Vejamos.

Ouvida em Juízo, a vítima
M. R. S.
(1o fato) declarou que, na data de 23 de novembro de 2021, durante o período vespertino, recebeu uma ligação de uma pessoa que se identificou como Silvana, suposta funcionária da instituição financeira Caixa Econômica Federal, que a indagou se reconhecia uma compra no valor de R$ 1.375,33 em seu cartão. Nessa ocasião, respondeu de forma negativa, já que não se recordava da referida transação, momento em que a interlocutora informou um número de protocolo e redirecionou a ligação para outra suposta funcionária, que se identificou como Larissa Oliveira, a qual instruiu que escrevesse uma carta a próprio punho declarando que não reconhecia a compra efetuada, colocasse em um envelope juntamente com o cartão e a senha e entregasse a um funcionário que se deslocaria em seu endereço naquela data, com a finalidade de proceder ao estorno da quantia.

Narrou que seguiu as orientações, entregou o envelope para sua secretária e foi para uma reunião. Acrescentou que, momentos depois, deparou-se com a polícia no local, que foi acionada por sua própria funcionária, a qual desconfiou que se tratava de um golpe. Esclareceu que o seu cartão não foi entregue ao réu e que não teve prejuízo e qualquer contato com ele; apenas com as pessoas que se identificaram como Larissa Oliveira e Silvana via telefone.

A testemunha
Evelin Ferreira de Oliveira
, funcionária da vítima M. R. S. (1o fato), acrescentou que, quando foi informada sobre a situação, desconfiou que se tratava de um golpe de estelionato e avisou a ofendida, que concordou, desconsiderou entregar o envelope e foi para uma reunião. Relatou que a suposta funcionária da aludida instituição financeira permaneceu na linha e insistiu na entrega dos documentos, aduzindo que já tinha combinado com a senhora M. R. S. e enviado um funcionário, que inclusive já estava no endereço informado. Nessa oportunidade, avistou um homem na esquina do escritório, que posteriormente adentrou no local e solicitou a entrega do envelope, tendo pedido que ele aguardasse enquanto sua colega acionou a polícia, que compareceu no local e efetuou a prisão em flagrante delito.

A vítima
J. B. S.
(2o fato) declarou que, na data do fato, por volta das 15h30min, estava em frente à instituição financeira Caixa Econômica Federal, quando um indivíduo a abordou e advertiu sobre a necessidade de realizar um cadastro no caixa eletrônico. Relatou que, na sequência, um segundo indivíduo com crachá de identificação da referida instituição financeira ofereceu ajuda, tendo se dirigido consigo junto ao caixa eletrônico. Nessa ocasião, ao término do cadastro, o suposto funcionário teria retirado o cartão bancário do caixa eletrônico e substituído por outro na hora de devolvê-lo. Afirma que, no entanto, somente se deu conta disso posteriormente.

No mesmo sentido foram as declarações da vítima
C. U. B.
, esposa da vítima J. B. S., titular do cartão bancário subtraído, que teve o prejuízo de R$ 2.450,00. Referida pessoa mencionou, todavia, que não presenciou o delito.

O réu
Matheus Higor Magalhães dos Santos
, ao ser interrogado, confessou a prática delitiva narrada no primeiro fato da denúncia. Aduziu que estava com problemas financeiros e, para ajudá-lo, um conhecido passou o contato do indivíduo identificado pela alcunha de “dito”, o qual o “contrataria” para trabalhar em outros estados da federação, sendo estabelecido que receberia todo o material necessário (dois crachás, máquina de cartão, passagem e um aparelho celular) pelos correios e também as passagens para os respectivos destinos. Afirmou que chegou neste município no dia 23.11.2021 e seguiu todas as orientações da pessoa de “dito”. Por outro lado, no que tange ao segundo fato da exordial acusatória, negou veementemente a sua prática, afirmando que no dia 23.11.2021 foi a primeira vez que veio a esta cidade.

Observa-se que,
relação ao primeiro fato narrado na denúncia
(delito de estelionato, perpetrado em desfavor da vítima M. R. S. Z.), o conjunto probatório produzido in casu autoriza a condenação nos termos pretendidos pelo Ministério Público, já que houve a confissão da prática criminosa pelo acusado, corroborada pelos demais elementos colhidos na fase de instrução, à luz de tudo quanto foi acima mencionado.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“As confissões judiciais ou extrajudiciais valem pela sinceridade com que são feitas ou verdade nelas contidas, desde que corroboradas por outros elementos de prova inclusive circunstâncias.” (STF - RTJ 88/371).

“A confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos autoriza a condenação do acusado, mormente se amparada no conjunto probatório”. (TACRIM - SP - AP - Rel. Penteado Navarro - RJD 15/47).

“A confissão judicial tem valor absoluto e, ainda que seja o único elemento de prova, serve como base à condenação, só podendo ser recusada em circunstâncias especialíssimas, ou seja, naquelas em que lhe evidencie a insinceridade, ou quando tiver prova veemente em contrário”. (TJSP - AP - 6a C. - Rel. Nélson Fonseca - j. 17.4.97 - RT 744/573).

Portanto, a confissão do acusado, aliada às demais provas dos autos (declarações da vítima e testemunha presencial, prisão em flagrante e apreensão dos materiais utilizados na empreitada delitiva em seu poder), constitui elemento probatório suficientemente apto a evidenciar a autoria delitiva e, consequentemente, impor condenação.

Diversamente do alegado pela defesa, é possível concluir que o réu agiu com identidade de propósitos e desígnios com terceira pessoa não identificada, tendo sido suas condutas relevantes para o desfecho da ação criminosa, não havendo que se falar, portanto, em participação de menor importância in casu, e sim em efetiva coautoria criminosa, nos termos em que aludida na denúncia.

A respeito do assunto, cito o seguinte julgado:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA EM RELAÇÃO A CRIMES APURADOS NO BOJO DE OUTROS PROCESSOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. - Restando comprovadas a unidade de desígnios e a divisão de tarefas entre os coautores, tendo a conduta do acusado sido relevante na empreitada criminosa, não há como acatar a tese da participação de menor importância - Compete ao Juízo da execução a análise do pedido de reconhecimento da continuidade delitiva entre o presente delito e crimes apurados no bojo de outros processos.” (TJ-MG - APR: 10441170006767001 MG, Relator: Renato Martins Jacob, Data de Julgamento: 24/01/2019, Data de Publicação: 04/02/2019).

Nesse sentido também é o teor do art. 29, caput, do Código Penal, o qual dispõe que “Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.”

No caso dos autos, diante do exposto, é certo que deve o réu ser condenado à pena pertinente à perpetração do delito de estelionato, sem a redução prevista no § 1o do art. 29 do CP, pois participou da empreitada criminosa de maneira fundamental à sua lamentável ocorrência, nos termos acima mencionados, não sendo o caso de se considerar a chamada participação de menor importância.

De outro norte, analisando o conjunto probatório carreado aos autos, verifica-se que as circunstâncias em que foi realizada a prisão do acusado caracterizam a prática do crime na sua modalidade tentada, tal como narrado na denúncia. Nesse sentido, registra-se que o réu não obteve êxito no intento criminoso de obter vantagem ilícita, uma vez que a vítima não chegou a entregar o seu cartão de crédito.

Sabe-se que o reconhecimento da tentativa, nos termos do art. 14, II do Código Penal, resulta na diminuição da pena à fração de 1 (um) a 2/3 do total aplicado.

Outrossim, consoante jurisprudência sedimentada em nossos tribunais, o quantum a ser aplicado da fração redutiva deve ser analisado considerando o iter criminis percorrido pelo agente, ou seja, apresentará variações correspondentes à maior ou menor proximidade da consumação do delito praticado.

No caso em análise, considerando que o réu chegou a ir ao endereço da vítima e insistiu na entrega do bem junto à sua funcionária, aproximando-se relativamente à consumação do crime, entendo que deve ser aplicado o limite médio da fração correspondente à redução da pena em face da tentativa.

Por fim, considerando que a vítima possuía idade superior a 60 (sessenta) anos na data do fato, a pena relacionada será aplicada em dobro, em conformidade com o teor do § 4o, do artigo 171 do Código Penal.

Por outro lado,
no que tange ao segundo fato narrado na exordial acusatória (furto qualificado, perpetrado em relação às vítimas J. B. S. e C. U. B.)
, analisando os elementos contidos nos autos, verifica-se que a prova oral colhida em Juízo não é suficiente para concluir, de forma peremptória, que o réu foi o autor do delito em questão.

Nesse sentido, muito embora a vítima J. B. S. tenha reconhecido o réu na Delegacia de Polícia
por meio de fotografias
, como o autor do delito, certo é que o referido procedimento não foi confirmado em Juízo.

Some-se a isso o fato de que
o réu não foi preso em posse do bem subtraído, tampouco próximo a ele
, já que sequer foi recuperado. Neste ponto, merece registro que
a sua prisão foi realizada em contexto totalmente diverso do crime de furto em análise
-

de acordo com as provas colhidas nas etapas inquisitorial e judicial, o réu foi preso um ano após a ocorrência do delito, quando flagrado pelo cometimento do crime de estelionato e submetido a reconhecimento fotográfico pela vítima, não havendo qualquer outro elemento concreto que permita interligar o denunciado ao fato aqui noticiado.

Demais disso, muito embora não tenha o acusado apresentado qualquer álibi em sua autodefesa, certo é que negou categoricamente a prática delitiva que lhe é atribuída na denúncia, não se podendo inverter, aqui, o ônus probatório do Ministério Público de demonstrar que o acusado efetivamente perpetrou a conduta delitiva narrada na inicial.

Não se discute que há possibilidade de que o denunciado tenha sido o autor do grave fato noticiado; no entanto, é certo que, diante das provas colhidas nos autos, certeza inexiste, não podendo uma condenação ter supedâneo em eras conjecturas.

Assim, denota-se que o conjunto probatório que instrui a presente ação penal é insuficiente para subsidiar decreto condenatório, pois existem fundadas dúvidas sobre o envolvimento do réu na empreitada delitiva ora apurada.

Nesse contexto, é importante ressaltar que a condenação criminal deve ser proveniente de elementos seguros, precisos e desprovidos de qualquer dúvida, situação que não se verifica na presente ação penal, em que as provas produzidas durante a instrução não comportam juízo valorativo inequívoco acerca da autoria delitiva e, como tais, não servem de fundamento para o decreto condenatório.

Portanto, ainda que existam alguns indícios sobre a autoria delitiva, tais circunstâncias, por si sós, não autorizam o decreto condenatório, sendo imperioso aplicar-se ao caso o princípio do in dubio pro reo, em que a dúvida acerca do envolvimento do acusado no crime investigado resulta no afastamento da conduta delitiva a ele atribuída.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA REFORMADA.1) Diante de um contexto de razoável dúvida quanto à materialidade e autoria dos crimes, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, sob pena de violação ao devido processo legal. 2) A condenação deve ser fundamentada em provas inequívocas, não podendo respaldar-se em meras suposições, prevalecendo o princípio da presunção de inocência. 3) Apelação conhecida e provida.” (TJ-DF. Acórdão n.1035217, 20150410012640APR, Relator: ANA MARIA AMARANTE 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/07/2017, Publicado no DJE: 03/08/2017. Pág.: 118/131).

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – TENTATIVA DE ROUBO – DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA DURANTE A INVESTIGAÇÃO POLICIAL NÃO RATIFICADOS EM JUÍZO – FRAGILIDADE DAS PROVAS JUDICIALIZADAS – CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Se a prova recolhida durante a instrução processual é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, a absolvição do agente, com amparo no princípio do in dubio pro reo, é medida de rigor, sendo vedado ao magistrado fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, sob pena de violação à regra insculpida no art. 155 do CPP.” (TJMT - Ap 154499/2016, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/12/2016, Publicado no DJE 23/01/2017).

Logo, resta inviabilizado qualquer Juízo valorativo de autoria criminosa quanto ao acusado neste feito, razão pela qual entendo que, no presente caso, as provas são insuficientes para subsidiar o decreto condenatório, não havendo alternativa, sobretudo em homenagem ao princípio do in dubio pro reo, senão a absolvição.

À luz dos fatos e fundamentos acima delineados,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na denúncia para
CONDENAR
o acusado
MATHEUS HIGOR MAGALHÃES DOS SANTOS, qualificado nos autos,
como incurso nas sanções do artigo 171, caput e § 4o, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal (1o fato), bem como
ABSOLVÊ-LO
da imputação prevista no artigo 155, § 4o, inciso II, c/c 61, inciso II, alínea “h”, ambos do Código Penal (2o fato).

Passo à dosimetria da pena.

No que tange à
culpabilidade
, deve ser “entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta, é normal do tipo, não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

Não há registro de condenação criminal anterior, razão por que não há falar-se em
antecedentes criminais
.

Quanto à
conduta social
, não há elementos nos autos que permitam aferi-la. O mesmo concluo quanto à
personalidade do agente
, que deve ser avaliada com enfoque nas “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009).

Quanto aos
motivos do crime
, são os inerentes ao próprio tipo penal, não ensejando alteração da pena nesse ponto.

No que tange às
circunstâncias
e
consequências
do crime, são as próprias do tipo em questão.

Por fim, a
vítima
não contribuiu para a perpetração do delito.

Considerando que não há qualquer circunstância judicial desfavorável ao réu,
fixo a pena em 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase de fixação da pena, não há circunstância agravantes a serem consideradas. Por outro lado, diante da confissão do réu, reconheço a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. No entanto, por força do disposto na súmula 231 do STJ, deixo de diminuir a pena aplicada permanecendo, portanto, no mínimo legal.

Na terceira fase, verifica-se que o delito foi cometido contra vítima idosa, nos termos do artigo 171, § 4o, do Código Penal, motivo pelo qual dobro a pena aplicada, resultando, portanto, em
02 (dois) anos.
Por outro lado, depois de reconhecida a tentativa do crime, e levando-se em consideração os fundamentos apresentados acerca da diminuição da pena a ser realizada a partir do disposto no art. 14, inciso II, do Código Penal, aplico a fração média do dispositivo, ou seja, de 1⁄2 (01 ano) da pena cominada, totalizando
01 (um) ano de reclusão.

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas e, considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Assim,
fixo a pena final em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, a qual torno definitiva nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena.

Deixo de promover o disposto no artigo 387, § 2o, CPP, vez que a detração não alteraria o regime inicial do cumprimento da pena fixado in casu.

Considerando o disposto nos incisos I, II e III e § 2° do artigo 44 do Código Penal, entendo que os requisitos autorizadores da aplicação da medida socialmente adequada estão presentes, motivo pelo qual, após analisadas as condições econômicas do réu, substituo a pena privativa de liberdade por:
UMA RESTRITIVA DE DIREITO, a ser fixada pelo Juízo da Vara da Execução Penal.

O regime inicial de cumprimento da pena será o
ABERTO
, em conformidade com o art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal.

Diante o quantum da pena aplicada e o regime inicial diverso do fechado fixado para o início de seu cumprimento, e em observância ao disposto no artigo 387, § 1o, do Código de Processo Penal, em caso de recurso,
defiro ao réu o direito de recorrer em liberdade.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DE MATHEUS HIGOR MAGALHÃES DOS SANTOS, COLOCANDO-O EM LIBERDADE, SALVO SE POR OUTRO MOTIVO DEVA PERMANECER PRESO.
. [...] (Id. 133936368)

MÉRITO

Vê-se do recurso que a Defesa busca a absolvição sob a alegação de que inexistem nos autos provas suficientes para fundamentar uma sentença condenatória, devendo-se respeitar o princípio da presunção de inocência, a fim de reformar a sentença.

Porém, de todo o acervo probatório colhido, entendo que estes são suficientes para conduzir e alicerçar uma sentença condenatória,
não havendo razões para reformar a sentença. Explico.

O art. 171 do Código Penal determina que:

“Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento. ”

No estelionato o agente emprega o engano, a astúcia, o engodo para conseguir um benefício sobre suas vítimas.
O estelionato (
stellionatus
) é o crime patrimonial mediante fraude, é a forma evoluída de captação do alheio; como diz Magalhães Noronha: é a forma criminal do civilizado.

Para a configuração do crime de estelionato é obrigatório o preenchimento dos seguintes requisitos:
a)
emprego de fraude (artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento);

b)
provocação ou manutenção em erro;

c)
locupletação (vantagem) ilícita, em prejuízo alheio.

Assim, meio fraudulento + erro + vantagem ilícita + lesão patrimonial = estelionato.

Daí surge a definição do estelionato:
“
quando o agente emprega meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro, e, assim, conseguindo, para si ou para outrem, vantagem ilícita, com dano patrimonial alheio. ”
(Magalhães Noronha, Direito Penal, 2o volume, 20a Edição, 1984, p. 379).

Feitas essas considerações, volto-me ao caso em sob análise.

A materialidade do delito evidencia-se através do Auto de Prisão em Flagrante (ID. 133935788), Boletim de Ocorrência (ID. 133936259 – Pág. 2/5), Termo de Exibição e Apreensão (ID. 133936259 – Pág. 10), Termo de Representação Criminal (ID. 133935797), e todos os depoimentos colhidos nos autos.

Do mesmo modo, a prova da autoria delitiva é inconteste.

Colho dos autos que, em ambas as fases da
persecutio criminis,
o Apelante confessou a autoria delitiva, sem incontroversa a prática do delito. Em juízo declarou

“Que um conhecido passou um contato de um outro conhecido e falou que tava precisando de pessoas para trabalhar em outros Estados, que ele iria me informar depois o que seria, que tinha que fazer; Que nunca teve contato com a pessoa, falou com ele por telefone, por duas vezes, falou que iria mandar por Correio as coisas que iria precisar e uma passagem para ir para o Estado; Que depois de uma semana chegaram as coisas em casa e que era para ir para o Estado que estava marcado na passagem e que chegando lá iria passar mais informações
(...); Que na ligação ele falou pra ir no local com o crachá da Caixa, me apresentar, que a pessoa iria entregar um envelope, depois que pegasse o envelope ele iria ligar novamente, porém acabou sendo preso (...); Que tinha ciência que era uma coisa ilícita
(...) Que recebeu pelo Correio dois crachás, uma maquininha, uma passagem e um celular (...)”.

A vítima, ouvida em juízo, declarou que

“
Recebeu uma ligação da pessoa de Silvana, dizendo ser da Caixa Econômica, perguntando se reconhecia uma compra no valor de R$ 1.375,33, lhe dizendo que foi feita uma compra com o cartão da vítima da Caixa Econômica, nesse referido valor, sendo negado (...); Que uma segunda atendente, de nome Larissa Oliveira, disse que teria que cancelar o débito e disse que passaria um agente da Caixa no endereço, devendo a vítima entregar uma carta de próprio punho, dizendo que não reconhece a compra, devendo coloca-la juntamente com o cartão – com o chip - e a senha dentro de um envelope, que passaria uma pessoa para pegar, pedindo, inclusive, para não desligar o telefone; Que como tinha uma reunião, foi até a sua secretária Evelin, explicou que iria um rapaz buscar o envelope com o cartão, momento em que ela lhe disse que poderia ser golpe; Que deixou tudo com a secretária, pediu para cancelar tudo e não entregar nada e foi para a reunião, pois era muito urgente; Que quando voltou tinha polícia no local, porque a pessoa estaria na frente do escritório, entrou procurando a vítima, porém quem conduziu a situação foi a Evelin (...)”.

A testemunha Evelin Ferreira de Oliveira, declarou em juízo que

“Quando a Dona Mirtes me passou envelope e disse que estava um cartão e que um agente da Caixa iria retirar; Que quando ela falou eu disse pra ela que era golpe; Que a moça que supostamente era da Caixa estava na linha aguardando, então eu disse pra ela que a Dona Mirtes tinha ido para uma reunião e não iria entregar o envelope, porém ela disse que o agente já estava em frente ao escritório; Que viu um rapaz na esquina e a moça no telefone falando que ele estava em frente ao escritório, então pedi para minha colega ligar para o polícia; Que o rapaz chegou no escritório e falou que foi pegar o envelope; Que falei que a Dona Mirtes tinha ido para uma reunião e quando ele entrou no escritório, na recepção, ele já deixou a porta aberta, eu falei para ele que a Dona Mirtes estava em uma reunião e assim que ela saísse iria atender, porém ele não quis, estava apavorado, disse que não podia esperar lá dentro e que iria esperar lá fora, ai saiu lá para fora falando que iria fumar um cigarro e de repente ele sumiu (...); Que a ronda policial conseguiu prender ele perto do escritório, com uma bolsa que ele tá usando (...).”

A Policial Militar Maria Auxiliadora dos Santos Rodrigues, que realizou a prisão do Apelante, declarou que

“recebeu uma solicitação via CIOSP de que tinha um cidadão em atitude suspeita em frente a um escritório de contabilidade, em diligências conseguimos abordá-lo nas proximidades do Banco do Brasil; Que na abordagem foi encontrado com ele um crachá da Caixa Econômica, com identidade que na hora de checar não estava batendo, estava dando incoerência com os nomes, foi quando apareceu o pessoal do escritório falando que ele tinha ido lá se passando por funcionário da Caixa Econômica Federal, solicitando o cartão da vítima, da dona do escritório; Que ele iria lá buscar o cartão, a senha e um texto, algo nesse sentido (...)

Como se vê a autoria delitiva resta incontroversa, vez que o Apelante confessou que estava em conluio com terceiras pessoas não identificadas, para através de engodo, conseguir o cartão bancário da vítima, sendo que a sua função, era o de buscar o
cartão e senha
junto à vítima, se passando por
agente
da Caixa Econômica Federal,
apenas não conseguindo atingir o seu intento, por circunstâncias alheias a sua vontade, vez que funcionários da vítima suspeitaram da situação, acionando a Polícia Militar, que prontamente o deteve.

Ressalte-se que o Apelante, em suas declarações, asseverou que sabia que estava pratica algo ilícito e, mesmo assim, não prosseguiu na prática delitiva, não servindo os supostos predicados pessoais favoráveis invocados nas razões de recurso para isentá-lo da responsabilidade penal.

Seguindo essa mesma linha de raciocínio, colaciono julgado deste Sodalício:

“Havendo de forma indiscutível a materialidade e a autoria do delito de estelionato, inviável se mostra a absolvição do réu. (N.U 0004378-90.2017.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022)”

“Inviável falar em absolvição do delito de estelionato quando o contexto probatório formado pelos elementos coligidos deixa estreme de dúvidas que o apelante, valendo-se de ardil, obteve vantagem ilícita em prejuízo da vítima, tendo esta sido induzida a erro para o êxito da empreitada criminosa” (TJMT, N.U 0004791-70.2019.8.11.0064).

(N.U 0008297-54.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023)

Assim, é imperioso reconhecer, que o juízo sentenciante concatenou de forma perfeita todos os elementos probatórios colhidos, não deixando dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída ao recorrente, evidenciando que o fato realmente ocorreu da forma como foi relatado, motivo pelo qual se revela totalmente impertinente as alegações defensivas, não havendo que se falar em absolvição, restando comprovada a pratica delitiva.

Por todo o exposto, em consonância

com

o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Matheus Higor Magalhães Souza dos Santos,
mantendo a r. sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023